Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As decisões que tratam de liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos só podem ser executadas após o trânsito em julgado, conforme expressamente previsto no art. Lei 2o-B da Lei 9.494/97.

2. Verificando-se que o objeto da ação é a concessão de benefício alimentação a servidor público, vedada pela referida Lei, a execução da sentença antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

3. Recurso conhecido e desprovido.